Tribunal: STF
Processo: AI 409348
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO ICMS.
GATT. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES.
        A apreciação de eventual
ofensa à Constituição dependeria do prévio exame da legislação
ordinária, o que inviabiliza o recurso extraordinário por configurar
 hipótese de ofensa indireta.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.